Tribunal: TJBA
Processo: 8000904-78.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000904-78.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA MARIA OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I – A contratação eletrônica mediante biometria facial, com conferência de documento pessoal, CPF, data, hora e geolocalização, atende aos requisitos de assinatura eletrônica avançada previstos no art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020, assegurando autenticidade, integridade e rastreabilidade do ato.

II - Nos termos dos arts. 2º, I, 3º, III, e 5º da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, atualizada pela IN nº 136/2022, é válida a formalização de empréstimos consignados por meio eletrônico, desde que expressa e inequívoca, não se exigindo certificação digital ICP-Brasil.

III - Comprovada a existência do contrato e a disponibilização do crédito, não se evidencia ilicitude na conduta da instituição financeira, mantendo-se a improcedência da ação declaratória e indenizatória.

IV - A mera improcedência da demanda, especialmente em controvérsia técnica envolvendo consumidora idosa e hipervulnerável, não autoriza a aplicação da multa por litigância de má-fé.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8000904-78.2023.8.05.0189
, da Comarca de Paripiranga, tendo como
Apelante
JOSEFA MARIA OLIVEIRA GUIMARAES e como
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA